Tribunal: TJPA
Processo: 0903151-49.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0903151-49.2023.8.14.0301

APELANTE: FRANCIOLGA DA CONCEICAO PINHEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0903151-49.2023.8.14.0301

APELANTE: Franciolga da Conceição Pinheiro

APELADO: Banco Bradesco S.A.

RELATORA: Desa. Gleide Pereira de Moura

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CARTÕES E CELULAR A PESSOA ESTRANHA. OPERAÇÕES REALIZADAS COM USO DE SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ART. 14, § 3º, II, DO CDC SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I
– Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, formulados por consumidora que alegou ter sido vítima de golpe telefônico, no qual entregou seus cartões e celular a terceiro, resultando em transações não reconhecidas.

II
– A controvérsia recai sobre a responsabilidade objetiva da instituição financeira por transações efetuadas mediante posse física do cartão e senha pessoal da correntista, diante da alegação de falha no dever de segurança.

III
– Restou demonstrada a culpa exclusiva da consumidora, que, ao fornecer voluntariamente cartão e senha a terceiro, viabilizou a realização das operações. Configurada a excludente prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, rompendo o nexo causal e afastando o dever de indenizar.

IV
– Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0903151-49.2023.8.14.0301

APELANTE: Franciolga da Conceição Pinheiro

APELADO: Banco Bradesco S.A.

RELATORA: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Franciolga da Conceição Pinheiro contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de Banco Bradesco S.A., que julgou improcedentes os pedidos.

Na petição inicial, Franciolga da Conceição Pinheiro narra que foi vítima de golpe telefônico, no qual um indivíduo, se passando por funcionário do Banco Bradesco S.A., obteve a posse de seus cartões bancários e telefone celular, utilizando-os para realizar compras e transferências via Pix não autorizadas, totalizando aproximadamente R$ 48.000,00. Sustenta que tais operações destoavam de seu perfil de consumo e que o banco falhou no dever de segurança, deixando de bloquear ou confirmar as transações atípicas, incorrendo em responsabilidade objetiva por fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. Pede a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores indevidamente lançados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Na contestação, o Banco Bradesco S.A. sustenta a inexistência de responsabilidade pelos prejuízos narrados pela autora, alegando que o golpe somente ocorreu porque ela voluntariamente entregou seu cartão e celular a um terceiro desconhecido, violando seu dever de guarda e sigilo das senhas. Argumenta que, diante da culpa exclusiva da vítima, incide a excludente prevista no art. 14, §3º, do CDC.

Sobreveio sentença que entendeu não haver responsabilidade objetiva da instituição financeira, uma vez que as transações contestadas foram realizadas com uso do cartão físico e senha pessoal da autora, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima, que voluntariamente entregou seus cartões e celular a terceiro. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que foi vítima de estelionato praticado por terceiros, mediante fraude telefônica, resultando em compras e transferência “Pix” atípicas no valor total de R$ 49.000,00; que o Banco Bradesco falhou no dever de segurança reforçado, deixando de bloquear ou sinalizar operações destoantes do perfil de consumo da cliente; que há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno; que faz jus à declaração de inexistência do débito, restituição dos valores e indenização por danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0903151-49.2023.8.14.0301

APELANTE: Franciolga da Conceição Pinheiro

APELADO: Banco Bradesco S.A.

RELATORA: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside em verificar se o Banco Bradesco S.A. deve responder pelos prejuízos decorrentes de transações efetuadas por terceiros mediante posse de cartão físico e senha pessoal da apelante.

No caso em apreço não há menção de que o golpe ou as transações tenham ocorrido dentro da agência bancária. O relato é de que a autora recebeu uma ligação de um suposto funcionário do banco, sendo induzida a entregar seus cartões e celular a um terceiro, que, de posse desses itens, realizou as operações fraudulentas.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Portanto, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Mas o §3º do mesmo dispositivo prevê a exclusão de responsabilidade quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, restou incontroverso que a apelante, convencida por fraude telefônica, entregou a um estranho seus cartões e aparelho celular, viabilizando que este realizasse as operações. As transações foram regularmente processadas com a utilização de elementos de segurança disponibilizados pelo próprio consumidor.

Não se identificou, nos autos, qualquer falha sistêmica ou vulnerabilidade do ambiente eletrônico da instituição que tenha contribuído para a fraude. Ao revés, o conjunto probatório confirma que o evento danoso decorreu exclusivamente da conduta da apelante, rompendo-se o nexo causal.

Neste aspecto, vejamos os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS REALIZADOS POR APLICATIVO EM DISPOSITIVO MÓVEL . TRANSAÇÕES EFETIVADAS COM USO DE SENHA PESSOAL. DEVER DE GUARDA DA CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO . AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA . 1. Conforme narrado na exordial, a autora alega ter sido vítima de estelionato, após ter sido ludibriada por um indivíduo se passando por funcionário do Nubank, onde acabara realizando um contrato de empréstimo em seu nome e transferindo o valor de R$ 3.500,00 por meio de Pix diretamente para a conta do estelionatário, além de uma transação de R$ 863,99 em seu cartão de crédito. A fraude ocorreu após a autora receber uma mensagem via WhatsApp de um número supostamente ligado à instituição financeira ré . 3. A instituição financeira, a seu turno, defende que ¿o time responsável do Nubank realizou uma análise minuciosa da situação e verificou que as operações foram realizadas mediante a senha de 4 dígitos que deveria ser apenas de conhecimento da Demandante.¿ 4. Verificando a documentação acostada os fólios, em especial as capturas de tela da conversa, via Whatsapp, com o suposto funcionário do banco demandado (fls . 50/68), tem-se que a própria autora contribuiu para a realização do empréstimo, bem como para as transferências via Pix. 5.
A propósito, a guarda da senha pessoal é de responsabilidade do titular da conta bancária e, por isso, em princípio, depreende-se que o acesso de terceiro a essa senha só pode ter ocorrido de livre vontade do titular ou por descuido dele, não se podendo sugerir que houve falha na segurança da instituição financeira quando não há qualquer indício nesse sentido. 6 . Nesse contexto, compreende-se que não houve falha na segurança por parte da instituição financeira, nem fortuito interno (STJ, Súmula 479), não sendo caso de atribuir ao banco responsabilidade das operações que só podem ser efetivadas mediante uso de cartão e senha pessoal. 7. Portanto, demonstrado o rompimento do nexo causal entre a ação ou omissão da instituição financeira e os prejuízos suportados pela autora face a incidência de hipótese excludente de responsabilidade, não há que falar em indenização por danos materiais ou morais a serem ressarcidos e reparados à promovente,
motivo pelo qual se impõe o desprovimento do recurso. 8 . Recurso conhecido, todavia, desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data da assinatura digital . DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 0230418-86.2023.8.06 .0001 Fortaleza, Relator.: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 29/05/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE NO USO DE CARTÃO DE CRÉDITO . ENTREGA DE DADOS E SENHA A TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RECURSO PROVIDO . I. Caso em exame 1.Ação anulatória de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que alegou fraude em transações realizadas com seu cartão de crédito, atribuindo responsabilidade ao banco. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais . II. Questão em discussão 2.
A controvérsia recai sobre a responsabilidade do banco por transações realizadas com cartão de crédito da autora, após ela ter fornecido o cartão e a senha a um terceiro, e sobre a existência de falha na prestação de serviços bancários. III . Razões de decidir 3. Constatada a ausência de comprovação de falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, devido à entrega do cartão e senha pela consumidora a terceiro. 4. Configurada a excludente de responsabilidade prevista no art . 14, § 3º, II, do CDC, com base na culpa exclusiva da consumidora pela ocorrência do evento danoso. 5. Considerando a Súmula 479 do STJ, que trata da responsabilidade objetiva do fornecedor por fortuito interno, reconheceu-se que a conduta da consumidora rompe o nexo causal, afastando o dever de indenizar.

IV . Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para reformar a sentença, exonerando o banco da condenação por danos morais e da declaração de inexigibilidade do débito.

Tese de julgamento:
“Não se configura responsabilidade do fornecedor quando a própria consumidora fornece cartão e senha a terceiro, excluindo-se, assim, o nexo de causalidade entre a prestação de serviço bancário e o evento danoso.
”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 14, § 3º, II; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000 .23.303391-9/001; TJPA, Apelação Cível nº 0807607-80.2019.8 .14.0040.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08046341720228140051 23666529, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Resta, então, configurada a excludente de responsabilidade prevista no art . 14, § 3º, II, do CDC, com base na culpa exclusiva da consumidora pela ocorrência do evento danoso, ausente, portanto, o dever de indenizar, não há que se falar em inexigibilidade do débito nem em danos morais.

Ante o exposto,
nego provimento à apelação
, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 09/09/2025